Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-83.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000472-83.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL - CNPJ: 06.062.946/0001-69 (RECORRENTE), GIOVANNA LIS DO PRADO AGUIRRE - CPF: 102.880.499-77 (ADVOGADO), PRISCILA ROCHA DE ARAUJO BASTOS - CPF: 006.985.363-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES - CPF: 630.681.251-20 (RECORRIDO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000472-83.2023.8.11.0005.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Diamantino.

Recorrente: AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Recorrida: MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – FRAUDE EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - QUANTUM REDUZIDO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.

2.

Não restou comprovada a legitimidade dos descontos efetuados no beneficio previdenciário da autora, portanto, resta evidenciada a ocorrência de fraude.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos parâmetros.

5.

O reclamante faz jus a devolução em dobro dos valores indevidamente descontado, nos termo do artigo 42, paragrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de repetição por indébito, a título de danos materiais, no correspondente a R$ 843,66, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada parcela descontada indevidamente e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença a fim de que os pedidos

sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório e, restituição do dano material de forma simples.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos fatos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto com relação ao valor dos danos morais arbitrados. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

(...)Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos materiais e pedido liminar proposta pela parte autora em face do requerido, argumentando, em síntese, que é pensionista e desconhece o débito descrito como “Contribuição AAPB” que vem sendo descontado em seu benefício previdenciário. Assim pugna pela declaração de inexistência do débito e do negocio jurídico, bem como pelo pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, e condenação da requerida em indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida alega questões preliminares e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos postos na inicial.

Pois bem.

Preliminares

A priori, a preliminar de falta de interesse de agir não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5o inciso XXXV, da CF, o princípio inafastabilidade prevê tutela jurisdicional pretendida na inicial.

Mérito.

No mérito propriamente dito, não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (arts. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Desse modo, a teor do disposto no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, de rigor a inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da requerida comprovar a ausência de ato ilícito, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova.

.

Também dispõe o Código de Processo Civil no artigo 373, incisos I e II que compete ao autor apresentar fatos constitutivos de seu direito e ao reclamado apresentar fatos modificativos, suspensivos e extintivos do direito alegado pelo autor.

Na hipótese em questão, e para comprovar suas alegações, a parte autora junta aos autos extrato do INSS apontando a existência de descontos em seu beneficio previdenciário, no valor de R$ 45,96 (id. 111391779).

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no beneficio previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, isto porque se limitou a apresentar contestação genérica, de modo que se pode presumir a verossimilhança dos fatos alegados na exordial.

Ademais, é importante frisar que o reclamado não juntou aos autos contrato ou qualquer outro documento a demonstrar que fora contratado o serviço/produto com a parte autora, apenas se limitando a alegar a ausência de pretensão resistida. Não nega as cobranças, mas não demonstra nos autos a contratação do serviço, o que seria sua obrigação.

Não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada.

Logo, não tendo a parte reclamada comprovado a regularidade dos descontos, o que era sua obrigação e demostrada a falha na prestação dos serviços ofertados pela Requerida, a responsabilidade opera-se de forma objetiva de acordo com o artigo 14 do CDC, a parte autora faz jus, portanto, além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de indenização por danos morais. (...)”

Pois bem. A documentação acostada ao feito, especialmente o extrato do beneficio previdenciário do reclamante, demonstra de forma inequívoca que a requerida realizou descontos indevidos, inerentes a pagamentos de serviços não contratados por ela.

A requerida em sua defesa alegou genericamente que os descontos são legítimos, porém, não comprova tais alegações.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no beneficio previdenciário da reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Todavia, entendo que a sentença comporta reforma no tocante ao dano moral arbitrado.

Assim, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Nesse sentido,
verbis:

“DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO DÉBITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.”(
N.U 1000213-54.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Por fim, a reclamante faz jus à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, paragrafo único do CDC, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023